Tribunal: TJES
Processo: 5001530-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001530-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FAVARO & LIMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001530-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FAVARO & LIMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FULCRO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O exequente sustenta a inaplicabilidade da norma do CNJ ante a existência de legislação municipal específica sobre baixo valor, a inconstitucionalidade da referida resolução e, subsidiariamente, o não preenchimento dos requisitos temporais para a extinção, uma vez que houve requerimento de prosseguimento útil em prazo inferior a um ano antes da sentença.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao fixar o patamar de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais, usurpa a competência tributária ou a autonomia dos entes federados; (ii) saber se o critério de valor do CNJ prevalece sobre leis municipais que estabeleçam pisos inferiores para o ajuizamento; e (iii) verificar se, no caso concreto, restou configurada a ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 1.184 e 1.428 de Repercussão Geral, chancelou a validade da Resolução CNJ nº 547/2024, assentando que o parâmetro de R$ 10.000,00 visa a eficiência do Poder Judiciário e não interfere na competência tributária dos entes, distinguindo-se do valor mínimo para ajuizamento. 4. Para a extinção da execução fiscal com base na referida normativa, é indispensável o preenchimento cumulativo de três requisitos: (a) valor inferior a R$ 10.000,00; (b) ausência de movimentação útil há mais de um ano; e (c) inexistência de citação ou de localização de bens penhoráveis. 5. No caso sob análise, embora o valor da causa seja inferior ao teto de R$ 10.000,00, verificou-se que o Município peticionou em 15/10/2024 requerendo a citação por Oficial de Justiça, enquanto a sentença foi prolatada em 05/05/2025. 6. O intervalo de aproximadamente sete meses entre a última diligência útil requerida e a decisão extintiva afasta o requisito da paralisação superior a um ano previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. 2. A extinção de execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo de todos os seus requisitos, inclusive a ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano, o que não se verifica quando há requerimento de diligência citatória pendente em prazo inferior ao estabelecido."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001530-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FAVARO & LIMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de ID 16936580, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A r. sentença fundamentou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, a qual, regulamentando o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, preconiza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não apresentem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.184
(RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo no art. 1º, §1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para
fins de manutenção do processo em curso
. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o
Tema 1.428
, consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Por oportuno, relevante a transcrição de trecho do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano); iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA Nº 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA nº 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA -
[...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema nº 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema nº 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO
. Insurgência em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, é imperioso registrar que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 não dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias (protesto, tentativa de conciliação) e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

Na hipótese em apreço, o d. Juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal (ID 16936580) sob o fundamento de que o valor originário (R$ 6.124,86) seria inferior ao patamar estabelecido e que o feito tramitaria sem diligência frutífera desde 2020.

Entretanto, compulsando a cronologia processual, verifica-se que o Município de Vitória se manifestou nos autos em
15/10/2024
(ID 16936578), requerendo expressamente o prosseguimento do feito com a citação do executado por
Oficial de Justiça
, justificando a utilidade da medida pelo fato de a diligência anterior (AR) ter sido devolvida com o motivo "mudou-se".

A r. sentença extintiva foi prolatada em
05/05/2025
(ID 16936580). Ou seja, entre o requerimento útil de prosseguimento e a prolação da sentença, transcorreram apenas
7 (sete) meses
.

Não resta configurada, portanto, a ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um) ano, exigida pelo art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Portanto, ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos temporais estabelecidos no parâmetro nacional de racionalização das execuções fiscais, entendo pela anulação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a este
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida (ID 16936580), determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.